Tribunal: TJDFT
Processo: 0715153-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE DIFERENÇAS SALARIAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE QUANTO AO VALOR NOMINAL – CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame do Colegiado e objeto do Recurso Inominado do Distrito Federal é unicamente quanto ao valor devido à parte autora.
2. A inicial traz o documento objeto do ID 19635989, onde a Administração reconhece a existência de diferenças salarias não pagas no valor histórico de R$ 9.879,67, no qual apresenta, inclusive, tabela com os valores mês a mês em que foi descontado pagamento a título de contribuição previdenciária no ano de 2015. Juntamente com a inicial foi apresentada planilha atualizada do débito, com a indicação de que o valor atualizado seria de R$ 12.257,59 (ID 19635982), onde se pode observar que os valores históricos mês a mês são os mesmos existentes na ficha financeira objeto do ID 19635987 e do já mencionado documento.
3. A defesa se reconhece como devido o valor histórico apresentado pela parte autora, ou seja, R$ 9.879,67, no entanto, sem qualquer fundamentação, discorda do valor atualizado, deixando de apresentar o valor que entende ser o correto.
4. Com razão o autor. Em todas as manifestações as partes tratam do valor de R$ 9.879,67 como o valor histórico devido a título de abono de permanência, cobrado indevidamente no ano de 2015, conforme documentos objeto dos IIDD 19635987 e 19635989. Nesse contexto, é de se reconhecer o direito à correção do monetária do valor histórico. A parte autora apresentou planilha atualizada até março de 2020, a qual não foi devidamente impugnada pelo Distrito Federal, de modo que tenho esse como líquido até essa data.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e fixar o valor da condenação em R$ 12.257,59. Os índices de correção monetária e de juros de mora são os fixados na sentença, e somente incidirão a partir de abril de 2020.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.